Tribunal: TJSP
Processo: 1507837-90.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1507837-90.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, são embargados MAX ERNST
MANGELS e MARILYN REED MANGELS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
2
Voto n. 16349
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1507837-90.2018.8.26.0587/50000
Comarca:
São Sebastião
Embargante:
Município de São Sebastião
Embargado:
Max Ernst Mangels e Marilyn Reed Mangels
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da exequente/embargante,
apenas para afastar sua condenação em honorários de
sucumbência. Embargos interpostos com a finalidade de
rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São
Sebastião em face do v. acórdão unânime de p. 83/92, o qual deu parcial provimento
ao recurso de apelação da exequente/embargante, apenas para afastar sua condenação
em honorários de sucumbência.
Alega a municipalidade embargante, em síntese, que: (i) a notícia de
falecimento do executado original somente chegou ao conhecimento da recorrente
após o ingresso da viúva nos autos; (ii) o pedido é de inclusão, nos termos do art. 131,
III, do CTN e não de redirecionamento. Requer o provimento do recurso, bem como
o prequestionamento da matéria disposta nos artigos em análise (p. 01/02).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
3
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Execução Fiscal. Apelação. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, oposta por
terceira que se diz interessada, e julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 487, I, do CPC/15, ante a ilegitimidade passiva do
executado originário. Insurgência da municipalidade. Acolhimento em
parte.
Exceção de pré-executividade que é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, na qual o executado pode pugnar
pela extinção da ação, alegando, para tanto, matérias de ordem pública,
independentemente de garantia do juízo. Excipiente que não é parte no
processo. Impossibilidade de postular direito alheio em nome próprio,
nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes
desta Corte Estadual.
Ilegitimidade passiva. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
em qualquer grau de jurisdição. Manutenção da extinção do processo
executivo que se impõe.
Condenação em honorários advocatícios que se mostra incabível, ante a
manifesta ilegitimidade de terceiro para opor a exceção e o
reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva “ad causam”.
Recurso provido em parte, apenas para afastar a condenação relativa aos
honorários advocatícios.”
No que se refere à possibilidade de inclusão do espólio no
polo passivo da ação, o aresto assim explicitou:
(...)
De fato, não há dúvida que o falecimento da parte executada Max Ernst
Mangels ocorreu antes do ajuizamento da demanda.
As indicações são no sentido que a ação foi proposta contra pessoa que
já era falecida desde 19/11/2007 (p. 24), ao passo que a ação foi ajuizada
em 18/12/2018.
Neste ponto, bem elucida Napoleão Nunes Maia Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
4
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande habitualidade,
convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há
título executivo formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de
suposto legal, ainda que se possa afirmar existente sua obrigação. Em
síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a obrigação e outra o seu
modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o
título fosse despiciendo” (in Paulsen, Leandro, Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência,
11a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 1278 - grifei).
Assim, uma vez ajuizada a execução contra contribuinte já falecido, não
é possível a simples inclusão de sucessor no polo passivo da execução
fiscal.
Portanto, não obstante a faculdade prevista no artigo 2o, § 8o, da Lei de
Execuções Fiscais no sentido de que a CDA poderá ser emendada ou
substituída, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos
termos da Súmula 392 do E. STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução” (grifei).
Igualmente, o artigo 202, I, do CTN prevê expressamente que o nome
do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis devem constar
obrigatoriamente na certidão de dívida ativa.
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a
substituição da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde
o seu início foi promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA
anterior é nula não por simples erro material ou formal, mas sim por
afronta às exigências substanciais do artigo 202 do Código Tributário
Nacional, ou quando por descuido da exequente há indicação de parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
tributária propter rem. Inclusão do novel proprietário. Substituição da
CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
5
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil.
1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência
do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável
manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exequente oportunidade para substituir o título que
engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)"
(REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),
porquanto se consubstanciou a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução fiscal,
mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser
redirecionada contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo
do que já se admitiu nos Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal
possibilidade, contudo, deve ser reservada às hipóteses em que houve
sucessão do sujeito passivo após a propositura da execução fiscal,
circunstância que não foi verificada neste caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
6
A cópia da certidão de óbito revela que antes da propositura da execução
fiscal, o espólio ou os sucessores do imóvel já poderiam ser apontados
como sujeitos passivos da ação, mas ainda assim a ação foi ajuizada em
nome do executado já falecido.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução prossiga
contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular
constituição da dívida.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda ajuizada contra espólio após homologação
da partilha e contra executado já falecido Ilegitimidade passiva
Reconhecimento Carência da ação. Necessidade. Sendo a execução
fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da partilha e em
face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por ilegitimidade
de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir
contra os responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe
que a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos proprietários de
imóveis, ou mesmo junto a sucessores/herdeiros do bem. Mas, para
tanto há que se observar o devido lançamento, a regular inscrição da
dívida, as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos e as hipóteses de sucessão por transferência verificada após o
fato gerador.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o credor
adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito
depois de definitivamente constituído, mas também para que, em sendo
o caso, possa aviar o quanto necessário ao direcionamento correto da
execução contra o correto sujeito passivo da obrigação tributária,
mormente quando se trata de informação constante de registro público,
destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Nesse cenário e pela leitura do acórdão embargado, portanto, se
constata a inexistência de omissão ou qualquer outro vício (contradição ou
obscuridade).
Depreende-se, na verdade, que a embargante pretende a
rediscussão da matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
7
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole particular,
cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou
anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015, DJe
03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
8
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que
o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas
partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1507837-90.2018.8.26.0587/50000 -Voto no
9
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer outro vício a serem
supridos e não se prestando os embargos de declaração ao mero prequestionamento de
matéria visando à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)